Tribunal: STF
Processo: Ext 1690
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA. CRIME DE BURLA QUALIFICADA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. JULGAMENTO À REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FAMÍLIA CONSTITUÍDA. NÃO CONFIGURAÇAO DE CAUSA INDEFERIMENTO.



    1. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplina normativa extraída do art. 88 da Lei 13.445/2017 e também nos artigos art. 10, da norma convencional.



    2. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e no Convenção de Extradição Entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    3. Cidadão português a quem são atribuídos crimes comuns a serem legitimamente apurados pelo Governo de Portugal, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou  ad hoc.



    4. Inexiste evidência de julgamento, condenação, ou absolvição do extraditando, no Brasil, pelos  mesmos  fatos motivadores dessa extradição e tampouco prepondera o exercício da Jurisdição brasileira, afastando-se, por conseguinte, a hipótese de recusa facultativa à extradição prevista em norma convencional.



    5. À luz da legislação penal brasileira os fatos análogos são punidos com sanção privativa de liberdade máxima superior a 2 anos, inexistindo notícia de que o extraditando tenha sido indultado, ou contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei n. 13.445/2017 Lei de Migração).



    6. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    7. Pedido de extradição apresentado com fundamento em acusações, por crimes comuns, processadas por órgãos judiciais do Estado requerente.



    8. Tampouco se cogita índole exclusivamente militar aos fatos motivadores desse pedido, tratando-se de fatos delituosos tipificados na legislação penal comum.



    9. Não comprovada a alegação de que o extraditando foi julgado à revelia.



    10. Constituição de família do Brasil não impede a extradição. Verbete da Súmula nº 421, desta Suprema Corte.



    11. Configurados tanto os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017), como os específicos constantes na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Decreto nº 7.935/2013), pedido deferido.